Tribunal: STF
Processo: RE 241880
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO - ARTIGO 89 DA LEI Nº 9.099/95.
Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual
guardo reservas, o preceito do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 não
revela direito do acusado. Ocorrida a recusa do Ministério Público
quanto ao benefício, constatando-se o concurso dos requisitos
objetivos, os autos devem ser remetidos ao Procurador-Geral de
Justiça. Precedente: Habeas Corpus nº 75.343/MG, Pleno, Redator para
o acórdão Ministro Sepúlveda Pertence, em 12 de novembro de 1997.